Tribunal: STF
Processo: RHC 234173
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 183.387/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E RESISÊNCIA. ALEGAÇÕES DE QUE A SITUAÇÃO PRISIONAL DO AGRAVANTE É SIMILAR À DA CORRÉ, QUE ESTÁ EM LIBERDADE, E DE NULIDADE DA PRISÃO (INVASÃO DE DOMICÍLIO). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE COCAÍNA, CRACK, MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 78)



    Colho dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 16.5.2023 pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 129, § 12, 329 e 330 do Código Penal e 33 e 35 da Lei 11.343/2006. (eDOC 69)



    O recorrente reitera (eDOC 86) as razões do recurso ordinário dirigido ao STJ, sem nenhuma referência ao acórdão ora recorrido.



    Pede a extensão a si dos efeitos da decisão do juízo de origem que libertou corré. (p. 6)



    Afirma que não estaria preenchido nenhum dos requisitos para a decretação da sua prisão preventiva. (p. 10)



    Declara ser primário, ter bons antecedentes, possuir residência fixa e ocupação lícita. (p. 29)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 32)



    Pleiteia o provimento do recurso ordinário e a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que não há previsão normativa de cabimento de recurso ordinário a este Supremo Tribunal Federal contra julgamento de recurso ordinário pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna manifestamente inadmissível o presente recurso (art. 102, II, a, da CF). 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), poderia ser concedida ordem de ofício no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O requerente não indica qual o ato coator originário. Ao demandar a extensão dos efeitos da decisão que teria concedido a liberdade provisória a corré, não demonstra ter requerido tal extensão à autoridade, nem ter tido tal pedido negado.



    Logo, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido, no ponto.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de expressivas quantidades de drogas, 48 gramas de crack, 341g de cocaína e 50g de maconha, balança de precisão, além da tentativa de fuga da abordagem e causar lesões e escoriações em um dos agentes policiais, contexto fático que revela a imprescindibilidade da medida extrema para resguardar a ordem pública (e-STJ fl. 86)”. (eDOC 81, p. 8)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente